Tribunal: TJMT
Processo: 0006543-96.2012.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006543-96.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0001-34 (APELANTE), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - CPF: 025.208.661-95 (ADVOGADO), DARCI MAYER - CPF: 512.957.849-04 (APELADO), TATIANE FELIPETTO - CPF: 004.609.781-36 (ADVOGADO), DIRSON MAYER - CPF: 000.871.299-90 (APELADO), ROSANGELA DA COSTA - CPF: 050.789.751-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS
.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS
.
RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que, ao homologar pedido de extinção de execução fundada em contrato de confissão de dívida e cheque, condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios e custas, com fundamento no art. 90 do CPC/2015. A extinção foi motivada pela ausência de bens penhoráveis após inúmeras diligências
promovidas
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se,
diante da impossibilidade de prosseguir a execução por ausência de bens penhoráveis, a exequente deve arcar com honorários advocatícios ou se incide o princípio da causalidade.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de extinção da execução não se equipara à desistência voluntária de que trata o art. 90 do CPC, pois decorreu de circunstância alheia à vontade da exequente, impossibilitada de localizar patrimônio dos devedores apesar do esgotamento dos meios típicos de constrição.

4. N
os casos em que a parte exequente desiste da execução por ausência de bens penhoráveis, não há imposição de ônus sucumbencial, pois inexiste comportamento culposo ou resistência atribuída ao credor.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"A d
esistência

ou extinção da execução
fundada na ausência de bens penhoráveis não acarreta
a
condenação do exequente
ao pagame
nto de honorários advocatícios”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 90 e 921, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2304489, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29.05.2023; TJMT, N.U 0005587-65.2012.8.11.0045, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
, j. 02.10.2025; TJMT, N.U 0007422-11.2012.8.11.0006, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Guimarães Agrícola LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso.

Na origem, o autor ajuizou Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial contra Darci Mayer e
Dirson
Mayer, visando à cobrança de crédito representado por Contrato Particular de Confissão de Dívida e por cheque, totalizando R$ 89.064,65. No curso do processo, a exequente promoveu diversas diligências para localizar bens dos devedores, porém sem êxito na satisfação do débito. Diante da inexistência de patrimônio penhorável, a credora requereu a extinção do feito com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil, além de postular a isenção de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

A sentença homologou o pedido de desistência formulado pela parte exequente e julgou extinto o processo de execução, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais
remanescentes e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 90 do CPC.

A apelante sustenta que a sentença deve ser reformada apenas quanto à condenação em honorários advocatícios. Afirma que a extinção da execução não resultou de ato voluntário ou desinteresse seu, mas, sim, da inexistência de bens penhoráveis dos executados, após uma tramitação iniciada em 2012. Destaca que realizou diversas diligências infrutíferas, inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e pesquisas em cartórios. Defende, assim, a incidência do princípio da causalidade, atribuindo aos devedores o ônus
da
sucumbência, diante da inadimplência e da ausência de patrimônio suficiente para satisfazer o crédito.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à definição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em execução de título extrajudicial que, após longa tramitação e sucessivas tentativas infrutíferas de localização de bens, foi extinta a pedido da exequente.

No caso, a execução tramita desde 2012, período no qual a exequente promoveu múltiplas diligências para localização de patrimônio dos devedores, utilizando-se de sistemas de busca de ativos e de restrição. As medidas constritivas revelaram-se infrutíferas, havendo apenas um bloqueio inicial posteriormente levantado por impenhorabilidade reconhecida.

Diante da não localização de bens e da impossibilidade de prosseguimento do feito, a credora requereu a extinção do processo com
fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil, ao que anuiu a parte executada.

O juízo de origem, contudo, ao homologar o pedido, aplicou o art. 90 do CPC e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a desistência a atrairia os ônus
da
sucumbência.

Contudo, a hipótese não se enquadra na desistência voluntária prevista no art. 90 do CPC. A manifestação da exequente decorreu da impossibilidade objetiva de prosseguir com a execução, diante do esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis. Trata-se, portanto, de extinção do feito determinada por circunstâncias externas à sua vontade, e não de abandono da pretensão executiva.

À luz do princípio da causalidade, deve arcar com as despesas processuais aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda ou à instauração de incidente processual. No caso concreto, a necessidade de propositura da ação decorreu do inadimplemento dos executados, e o insucesso da execução resultou da inexistência de bens capazes de satisfazer o crédito, situação que não pode ser imputada à exequente.

Portanto,
não cabe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando o pedido de desistência ou extinção da execução é motivado pela não
localização de bens do devedor.

A jurisprudência do
STJ

reconhece
que a desistência motivada pela inexistência de bens penhoráveis não acarreta a condenação do exequente ao pagam
ento de honorários advocatícios
:

“[...]
Consoante recente jurisprudência desta Corte, seja por desistência da ação pelo credor em razão da carência de bens penhoráveis, seja por decretação de prescrição intercorrente, tal situação não atrai para o exequente a responsabilidade por honorários advocatícios.
[...]
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2304489 SC 2023/0048632-8, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2023)
.”

Nesse
mesmo
sentido:

“[...] A desistência de execução fundada na ausência de bens penhoráveis não acarreta condenação do exequente em honorários advocatícios. [...] (N.U 0005587-65.2012.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025).”

“[...]
O credor que desiste da execução por ausência de bens penhoráveis não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de causalidade.

A aplicação do art. 90 do CPC exige interpretação conforme o princípio da causalidade, não sendo devida condenação ao exequente quando a desistência decorre de fato imputável ao devedor.
[...]
(N.U 0007422-11.2012.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)
.”

Assim, a solução jurídica adequada impõe o afastamento da condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, preservando-se os demais termos da sentença.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para excluir a condenação da apelante ao pagamento de honorários de sucumbência, mantendo-se
inalterados
as demais disposições sentenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026